Tribunal: TJSP
Processo: 1015964-61.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015964-61.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante MARIA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015964-61.2016.8.26.0032/50000 -
2
VOTO No: 17347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1015964-61.2016.8.26.0032/50000
EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DA SILVA
EMBARGADA:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. Matéria efetivamente
enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada por meio deste
recurso. Sentença extintiva. Não cabimento da multa
prevista no art. 3o, §6o do Decreto-lei 911/69. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 333/340, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré,
julgando extinto o processo, sem exame do mérito.
Embarga a apelante apontando a existência de omissão no v.
acórdão, porquanto não aplicada a multa prevista no artigo 3o, §6o do Decreto-lei
911/69. Assevera que o veículo já foi alienado e, portanto, inviável a restituição.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015964-61.2016.8.26.0032/50000 -
3
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria já foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso, uma vez que a multa pretendida pela
embargante não tem cabimento, na hipótese.
Pois bem, o artigo 3o, §6o do Decreto-lei no 911/69 assim dispõe:
“Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e
apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de
multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta
por cento do valor originalmente financiado, devidamente
atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”
Assim, ainda que o automóvel tenha sido alienado do que não
há provas, nos autos a decisão não analisou o mérito, de modo que a pretensão
não foi improcedente. Por conseguinte, em se tratando de norma punitiva, inviável
interpretação in malam partem.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta C. Corte de
Justiça:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela ré e decretou a extinção da execução. Recurso de apelação
da ré. Ação de busca e apreensão cujo o desfecho foi a extinção
do processo sem exame do mérito. Cumprimento de sentença
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015964-61.2016.8.26.0032/50000 -
4
proposto pela parte autora. A multa prevista no art. 3o, § 6o,
do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do
processo sem julgamento do mérito, somente sendo exigível na
hipótese de improcedência, ou seja, com exame do mérito.
Precedentes. Juros de mora que incidem, todavia, a contar da
data da apreensão. Inteligência do art. 397 do CC/2002 e do art.
302 do CPC/2015. Impugnação ao cumprimento de sentença
parcialmente
acolhida,
com
condenação
em
honorários
advocatícios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
no 0013643-48.2019.8.26.0361, 27a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Alfredo Attié, j. em 19.07.2020)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de
extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Apelo de ambas
as partes. Ausência de interesse recursal do réu, porquanto a
pretensão veiculada no apelo foi acolhida pela r. sentença
recorrida, por ocasião do julgamento dos embargos por ele
opostos. Comprovação da entrega da notificação no endereço do
contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por terceiro.
Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação que,
embora encaminhada ao endereço do devedor fornecido no
contrato, não foi recebida porque ele estava ausente, inexistindo
qualquer outra pessoa no imóvel localizado no endereço
diligenciado. Ausência de comprovação da mora. Requisito
essencial da ação de busca e apreensão. Súmula 72 do C.
STJ. Multa prevista no § 6o do art. 3o do DL no 911/69, que tem a
sua aplicação restrita os casos em que a ação de busca e
apreensão for julgada improcedente. Precedentes do C. STJ e
deste E. TJSP. Apelo do réu não conhecido, parcialmente provido
o apelo da autora. (Apelação no 1050028-46.2018.8.26.0576, 26a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Dias
Motta, j. em 20.07.2020)
Apelação Cível - Alienação Fiduciária. É indevida a multa prevista
no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 se a ação é extinta
sem resolução de mérito e, não, julgada improcedente Todavia,
não sendo o bem e seus acessórios restituídos, após a purga da
mora, faz a consumidora jus ao recebimento do valor de mercado
do veículo e dos acessórios, na data da apreensão, não sendo
correta a pretensão da instituição financeira de se limitar a
entregar a quantia obtida com a venda extrajudicial do automóvel.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
no
1011169-25.2018.8.26.0005, 30a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015964-61.2016.8.26.0032/50000 -
5
Relator Desembargador Lino Machado, j. em 13.07.2020).
Há de se ressaltar que, caso seja inviável a restituição do
automóvel, a obrigação da embargada deverá ser convertida em perdas e danos,
porém, sem aplicação da multa.
Em suma, não sendo devida a multa, e não se vislumbrando
omissão, contradição ou obscuridade, é caso de se rejeitar os embargos de
declaração.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora